Tribunal: STF
Processo: ARE 1385106
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXI, DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça Estado de Pernambuco, maneja agravo o Estado de Pernambuco. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente aduz, em síntese, inexistente previsão estatutária para a defesa dos interesses do SUS, não se aplicando, por conseguinte, o disposto no art. 21 da Lei da Ação Civil Pública, tampouco o art. 82, IV, do CDC. Assevera competir à associação a defesa de consumidores e não de usuários de serviço público social, genericamente considerados. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, XXI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco deu provimento à apelação da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde (ADUSEPS) para declarar a nulidade da sentença a fim de permitir o prosseguimento da ação civil pública no juízo de origem, dada a legitimidade ativa da associação para defender interesses difusos e coletivos relativos à assistência à saúde ou deles decorrentes, conforme previsão em seu Estatuto. 



    O acórdão está assim ementado: 



    “APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADUSEPS. LEGITIMIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS RELATIVOS À SAÚDE. DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL. ACEPÇÃO AMPLA DO CONCEITO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. PRECEDENTES. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Apelação cível interposta contra sentença em autos de Ação Civil Pública onde a ADUSEPS busca do apelado as providências necessárias à instalação e/ou reparo de aparelhos de ar condicionado na Unidade de Terapia Intensiva – UTI – do Hospital Correia Picanço.



    2. O Juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito por suposta ilegitimidade ativa.



    3. A finalidade institucional da Associação, em matéria de ação civil coletiva, é a ‘defesa de quaisquer direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, pertinentes à assistência à saúde ou dela decorrentes’ (Estatuto, art. 4º, IV).



    4. Há total pertinência entre o objeto pedido na ACP com os fins institucionais da Associação demandante, de modo que deve ser possibilitado o manejo da Ação Civil Pública como remédio para se buscar e obter melhorias nos serviços públicos de saúde.



    5. Precedentes deste E. Tribunal e do E. Superior Tribunal de Justiça.



    6. PROVIMENTO DO RECURSO e declaração de nulidade de sentença para permitir o prosseguimento da ACP no Juízo de origem.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo. 



    O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastrou-se na prova produzida e na análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 7.347/1985) para firmar seu convencimento acerca da legitimidade da agravada para ajuizar a ação, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DE SINDICATO PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. Em casos análogos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afastou o cabimento de recurso extraordinário, tendo em vista depender o deslinde da controvérsia do exame prévio da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como do estatuto do Sindicato e do material probatório constante dos autos. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 692.462-AgR/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18.01.2014) (destaquei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.303.759-AgR/PR, Rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 01.3.2021) (destaquei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARANÁ. LEGITIMIDADE. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.357.982/PR, minha relatoria, DJe de 10.12.2021).



    Lado outro, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais (art. 5º, XXI, da Constituição Federal) demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CONCURSOS PARA CARTÓRIOS - ANDECC. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXI, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RETRATAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE DE DECISUM BASEADO EM IDÊNTICO FUNDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Não gera preclusão a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário pela Presidência desta Corte que, diante dos argumentos expostos no recurso de agravo regimental, anteriormente interposto, baseada no mesmo fundamento da decisão ora agravada, determinou à Secretaria Judiciária a distribuição do recurso para melhor análise da questão pelo Ministro Relator. Precedente. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao debate sobre a legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública, demandaria o reexame de fatos e provas constante dos autos, além da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.347/85 e 13.004/2014), o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 82 da repercussão geral, que versa sobre situação diversa da discutida nos presentes autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública” (ARE 1.273.187-AgR-segundo/MG, Rel. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 15.6.2021) (destaquei).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de ação civil pública, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora